Tribunal: TJSP
Processo: 1000800-67.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Ônus sucumbencial que deve ser carreado à parte vencida. Princípio da causalidade. Inequívoca resistência ao pedido formulado na exordial. Honorários sucumbenciais. Pedido de

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença que julgara procedente o pedido. Ausência de recurso da ré e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

VERBAS SUCUMBENCIAIS. Ônus sucumbencial que deve ser carreado à parte vencida. Princípio da causalidade. Inequívoca resistência ao pedido formulado na exordial. Honorários sucumbenciais. Pedido de fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Valor da causa ou proveito econômico elevados que devem ser aquilatados. Baixa complexidade da demanda. Interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Montante manifestamente descomedido, a luz dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixação em R$ 4.000,00 que tem o condão de remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono dos autores. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.